Tribunal: TJMT
Processo: 1019981-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019981-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARION CAMARA ESPINDOLA - CPF: 187.125.808-13 (RECORRIDO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019981-75.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Claro S/A

Recorrida(s):

Marion Câmara Espindola

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. TRANSFERÊNCIA DE LINHA MÓVEL PRÉ-PAGA PARA TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A empresa recorre da sentença alegando que a linha nunca esteve registrada no nome da autora e que o cancelamento ocorreu devido à ausência de recargas, o que seria uma prática regular e legítima. A operadora defende que não houve qualquer falha na prestação do serviço e que, portanto, não há justificativa para reparação por danos morais, alegando também contradições nos argumentos da autora e a inexistência de prova suficiente que confirme o vínculo da linha com seu nome.

2. Relata a autora que é titular da linha 65-99225-3874 e vem utilizando o número a anos para fins comerciais, recebendo pedidos de clientes e mantendo contato com fornecedores, até que, em janeiro de 2024, passou a receber ligações de cobrança destinadas a uma terceira pessoa desconhecida, Nidiane Aparecida Brandão Leite. Sustenta que ao procurar atendimento, foi informada de que a linha estava em nome dessa pessoa. Sem sucesso em resolver a questão por vias administrativas, tanto em lojas físicas da Claro quanto no site consumidor.gov.br, ajuizou a presente ação, pois a alteração de titularidade, feita sem sua autorização, causou sérios transtornos para seu negócio, abalando seu sustento e sua segurança.

3. Ainda que a empresa argumente que a Sra. Nidiane é titular da linha móvel desde 2016, mas a única prova apresentada foi uma tela sistêmica. Em contrapartida a autora apresenta documentos que demonstram que desde o ano de 2018 utiliza essa linha, recebendo pedidos de marmitas no restaurante por esse número, informando em fichas de cadastro como o seu número telefônico e inclusive está grafado no uniforme utilizado no restaurante. Portanto, cabia a empresa desconstituir essas provas, comprovando ou por contrato ou por qualquer outro meio que a autora não é titular da linha.

4. Aliás, cumpre ressaltar que embora não haja fatura mensal nos planos pré-pagos, as operadoras de telefonia registram detalhes das ligações realizadas, incluindo data, hora, duração e números discados. Logo, a parte recorrente poderia ter apresentado essa prova confirmando que o número era de titularidade de terceiro e utilizado por ele.

5. Também não deve prevalecer a alegação de cancelamento da linha por ausência de recarga, visto que a Resolução 632 da ANATEL, em seu artigo 90 informa a necessidade de notificação do término do prazo da validade do crédito.

6. Evidente no caso a falha na prestação do serviço e dever de indenizar, visto que a autora tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, sendo obrigada a ajuizar a presente ação para ter a sua reclamação satisfeita.

7. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de utilização da linha, a sua finalidade, a falta de comunicação e os transtornos sofridos em razão do cancelamento da linha utilizada para fins comerciais.

8.

A sentença que a apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
à autora, cujo valor arbitro em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024